Tribunal: STF
Processo: AI 616200
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL. LIMINAR DE NATUREZA SATISFATIVA. CARÁTER DEFINITIVO DO 
   PROVIMENTO CONCEDIDO. RECURSO PREJUDICADO EM RAZÃO DA PERDA 
   SUPERVENIENTE DE OBJETO. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
   NEGA PROVIMENTO.